Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL (VEÍCULO). REQUISITOS. AUSENTES. TERCEIRO DE BOA FÉ.
1. Nos termos dos arts. 560 c/c 561, I a IV, do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e, (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Sem a comprovação da posse pretérita sobre o veículo reclamado, bem como a turbação ou esbulho praticado pelo réu, mostra-se inviável, portanto, a proteção possessória vindicada.
3. Recurso conhecido e desprovido.